Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800029-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAM DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTS. 157,
CAPUT
, E 163 DO CÓDIGO PENAL
.
1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos
autos,
considerando que o
crime abalou a ordem pública local, tendo o
acusado
, incl
usive,
sido
capturado pela população e
vítima de
agressões. Além
disso, o crime foi cometido com violência/grave ameaça à
pessoa,
havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a
materialidade,
conforme depoimentos colhidos no aut
o de prisão em flagrante
.
2
. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
O
ato não se realizou em virtude da ausência da Defesa, não tendo o paciente, à época
da prisão do flagrante, constituído advogado, tampouco esta comarca dispõe de
Defensoria Públicos nela. Ademais, em razão do flagrante ter ocorrido no período do
recesso forense, não haviam advogados presentes na comarca para
serem nomeado.
Ressaltando, que mesmo assim, foi cientificado ao réu que, eventua
is
advogado
s
constituído
s (
ou mesmo através da Defensoria
)
,
poderia
m
requerer a realização
do ato
, o que não foi requerido até então. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos
sub examine
acerca de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela Advogada Elenize das Mercês Mesquita, em favor de
ALAM DOS SANTOS SILVA
, contra ato do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BUJARU
.

Narra a impetração, em síntese, que no dia 23/12/2019, o paciente foi preso em flagrante acusado da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
, e 163 do Código Penal, tendo a autoridade coatora convertido sua prisão em flagrante em prisão preventiva, em 24/12/2019, sob a fundamentação de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Alega que, como um dos fundamentos do
writ
, a existência de constrangimento ilegal devido à inocorrência da audiência de custódia
,
a qual não foi realizada até o presente momento, o que torna a prisão do paciente ilegal, pois viola os termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Aduz que o decreto prisional se funda, exclusivamente, em afirmações genéricas, sem apresentação de fundamento concreto que o ampare, não se verificando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, não possui antecedentes criminais, sempre laborou com profissão lícita e, em hipótese alguma, iria se furtar do distrito da culpa, já que reside e trabalha no município.

Diante disso, requer a concessão de liminar, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula a concessão da ordem.

Distribuídos os autos, coube a minha relatora do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei as informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento ao pedido de informações, o Juízo Impetrado informou que consta nos autos de prisão em flagrante que, no dia 22.12.2019, por volta de 9h, a guarnição plantonista da Policia Militar obteve a informação de que o autuado, ora paciente, foi capturado e estava sendo agredido por populares, na comunidade do Guajará-Açu, Km 23 da PA 140, zona rural deste município, em virtude de ter incorrido na prática do crime de roubo, cujos objetos foram duas motocicletas, uma das quais foi incendiada pelo paciente. Consta, ainda, que o paciente informou aos policiais, após a prisão, a localização das motocicletas.

Por sua vez, a vítima EDINHO SILVA DE OLIVEIRA relatou à autoridade policial que o paciente havia roubado sua motocicleta no Ramal Guajará, por volta das 05h30, mediante ameaça, com emprego de arma branca (faca). Sabendo de quem se tratava o autor do fato, a vítima, de posse de outra motocicleta, foi até a casa do autuado (paciente), onde foi ameaçada mais uma vez e, para não ser golpeada, fugiu do local, deixando a outra motocicleta.

Por esses motivos, a autoridade policial requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como a prisão preventiva do paciente.

Prossegue esclarecendo que comunicada a prisão em 23.12.2019, proferiu-se, na mesma data, decisão homologando a prisão em flagrante e decretando a prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP, em razão da gravidade fatos e do abalo ocasionado à ordem pública local, evidenciado pela reação dos munícipes que, revoltados, agrediram o paciente.

Informa a não realização da audiência de custódia, à época da prisão em flagrante, em virtude da ausência da Defensoria Pública e de advogados constituídos ou para serem nomeados para ato. Contudo, foi determinada ciência a Defensoria Pública do Estado e a eventual advogado constituído pelo paciente sobre possibilidade de requerimento para a realização referida audiência.

Destaca que foi protocolado pedido de revogação de prisão preventiva em 07.01.2020, por advogado constituído, os autos foram encaminhados ao representante do Ministério Público para manifestação, onde se encontram atualmente.

Informa, ainda, que não consta da certidão criminal outros antecedentes e que não possui outras informações que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do paciente.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O
habeas corpus
impetrado está baseado na ausência dos pressupostos necessários à manutenção da prisão, bem como ilegalidade da prisão preventiva, em virtude da ausência de audiência de custódia, assim como requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta da do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos
autos,
considerando que o
crime abalou a ordem pública local, tendo o
acusado
, incl
usive,
sido
capturado pela população e
vítima de
agressões. Além
disso, observando que o crime foi cometido com violência/grave ameaça à
pessoa,
havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a
materialidade,
conforme depoimentos colhidos no aut
o de prisão em flagrante
,
entendeu o juízo pela decretação da prisão preventiva, haja vista a presença dos
requisitos autorizadores
.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de
custódia
, entendo não merece guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que o
ato não se realizou em virtude da ausência da Defesa, não tendo o paciente, à época
da prisão do flagrante, constituído advogado, tampouco esta comarca dispõe de
Defensoria Públicos nela lotados (há anos não possui defensores respondendo
pela Comarca).
Ademais, em razão do flagrante ter ocorrido no período do
recesso forense, 23.12.2019, não haviam advogados presentes na comarca para
serem nomeado.
Ressaltando, que mesmo assim, foi cientificado ao réu que, eventua
is
advogado
s
constituído
s (
ou mesmo através da Defensoria
)
,
poderia
m
requerer a realização
do ato
, o que não foi requerido até então.

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só,
não tem o condão de garantir a
revogação da prisão
,
se há elementos hábeis a jus
tificar a imposição da
segregação cautelar
. Além disso, não constam dos autos provas d
e outras
circunstâncias favoráveis alegadas, tais como
residência fixa e ocupação lícita do
acusado, como
defendido
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/02/2020